Tribunal: TJMT
Processo: 1009379-28.2022.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009379-28.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTUNES DA SILVA CAMPOS - CPF: 025.278.071-00 (APELANTE), JOAO VITOR PACHECO DA CRUZ - CPF: 061.842.851-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE SIGNIFICATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação pela subtração de dois pares de chinelos;
(ii)
itens recuperados e restituídos à vítima;
(iii)
apelante que registrava condenação definitiva.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento do princípio da insignificância ou crime impossível;
(ii)
desclassificação para modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a reincidência, por si só, impede a aplicação do princípio da bagatela;
(ii)
saber se o crime era impossível de ser consumado;
(iii)
avaliar se o agente consumou o delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente,
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação,
(iii)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 106.510, julgado em 22/03/2011).

6. A mera presença da reincidência ou de maus antecedentes não restringe, por si só, a incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque em alguns casos a pena não é recomendável, dada a inexpressividade penal do ato.

7. Ainda que o agente seja reincidente, é possível reconhecer o princípio da bagatela quando as circunstâncias revelarem a inexpressividade dos atos praticados, os itens subtraídos sejam de valor irrisório e restituídos à vítima.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CP, art. 155,
caput
; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 106.510, HC 198.437 AgR/SE e HC 123.533; STJ, AgRg no HC 895.193/RJ e AgRg no HC n. 923.056/PE.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Antunes da Silva Campos
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
).

Inconformado, o apelante, representado pela Defensoria Pública, sustenta a incidência do princípio da insignificância. Alternativamente, argumenta a ocorrência de crime impossível ou a desclassificação para a modalidade tentada (id. 236636227).

Contrarrazões da 1ª Promotoria de Justiça de Tangará da Serra pelo não provimento do recurso (id. 236636235).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, com o fim de reconhecer o princípio da insignificância (id. 239601674).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

O apelante foi denunciado pela prática do crime de furto, consubstanciado subtração de dois chinelos, assim descrito na inicial acusatória:

“(...) Consta da investigação criminal que no dia 26 de abril de 2022, por volta das 19h50min, no estabelecimento comercial ‘Big Master’, localizado na Av. Ismael José do Nascimento, nº 271, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Antunes da Silva Campos subtraiu, para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em
2 (dois) pares de chinelos das marcas Havaianas e Rider
, conforme auto de apreensão (id. 85849470, p. 7),
avaliados em cerca R$ 106,98
(cento e seis reais e noventa e oito centavos, id. p. 8).

Segundo restou apurado, no dia e horário do fato, o denunciado entrou no mercado, apossou-se de dois pares de chinelos, foi até o banheiro e lá os colocou no interior

de sua bermuda.

Em seguida, o indiciado dirigiu-se ao caixa, efetuou o pagamento de alguns produtos (alho, papel higiênico etc), não apresentando os chinelos, saindo do estabelecimento na sequência.

Ocorre que a ação do denunciado foi constatada pelos funcionários do mercado responsáveis pela segurança patrimonial, que abordaram o indiciado em posse dos produtos subtraídos após ter passado pelo caixa, consumando-se o furto.

A Polícia Militar foi acionada e o indiciado conduzido em flagrante.
Os produtos foram apreendidos, avaliados e devolvidos.
(...)”
(
sic,
id. 236636160).

Ao prolatar sentença condenatória, o juízo singular rejeitou a incidência do princípio da insignificância, ao argumento de que o apelante ostentava condenação definitiva, oriunda da ação penal n. 0002467-03.2020.8.11.0055, nos seguintes termos:

“(...) No caso em apreço, as citadas diretrizes não se fazem simultaneamente presentes, pois muito embora a lesão jurídica provocada possa ser considerada inexpressiva em razão do valor do bem subtraído, como sustentado em sua defesa, o acusado é contumaz na prática de crimes; possui maus antecedentes, pois ostenta condenação definitiva por fatos cometidos em data anterior à do crime apreciado no presente feito (autos nº 0002467-03.2020.8.11.0055; SEEU 2000373-43.2023.8.11.0055), o que agrava a reprovabilidade de seu comportamento, além da periculosidade social da ação. (...)”
(
sic,
id. 236636221, p. 5).

Inconformada, a defesa argumenta que a reincidência do agente não constitui elemento suficiente para, isoladamente, afastar o princípio da insignificância.

Com efeito, o princípio da insignificância é uma criação doutrinária e jurisprudencial, na qual se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena gravidade, ou seja, é destinada a sua aplicação àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade material e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes condições:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente,
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação,
(iii)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106.510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Quanto ao tema em discussão, isso é, acerca da compatibilidade da reincidência com o princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a incidência do princípio não pode ser obstada apenas porque o réu tem antecedentes criminais, ainda que considerados como reincidência, quando as circunstâncias fáticas denotam a ausência de lesividade da conduta e a irrelevância da ofensa ao bem jurídico tutelado.

A propósito:

“(...)
Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes
, conforme circunstâncias do caso concreto. Atipicidade material. Precedentes. Agravo provido. A Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental para conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar a absolvição do agravante Cledilson da Conceição Hora, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP (...)”
(STF, HC 198.437 AgR/SE, Segunda Turma; Relator Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em 05/04/2022).

“(...) A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i)
a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto
(...)”
(STF, HC 123.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Julgado em 03/08/2015).

A mesma compreensão é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
O fato de se tratar de réu reincidente não obsta a aplicação do princípio da insignificância.
3. O furto simples de gênero alimentício, precificado em montante pouco superior a 10% do salário-mínimo, que foi prontamente devolvido ao estabelecimento comercial, autoriza, de modo excepcional, a incidência do princípio da insignificância. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 895.193/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/06/2024).

“(...) No caso, o acusado é reincidente específico, contudo, com base nas peculiaridades apresentadas, ante o valor reduzido dos objetos e especialmente por se tratar de itens de higiene pessoal, entendo que a conduta do acusado possui mínima ofensividade, devendo-se aplicar o princípio da insignificância. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 923.056/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/09/2024).

Portanto, a mera presença de maus antecedentes ou reincidência não restringe o reconhecimento do princípio da insignificância, sobretudo porque em alguns casos a pena não é recomendável, dada a inexpressividade penal do ato.

Na espécie, a inicial acusatória descreve que o apelado teria furtado dois pares de chinelos, os quais foram recuperados, sendo, portanto, inexpressiva a lesão jurídica ao patrimônio da vítima (estabelecimento comercial).

Apesar de o juízo singular ter invocado a ação penal n. 0002467-03.2020.8.11.0055 como elemento capaz de evidenciar a periculosidade social das ações, em consulta ao PJe 1º Grau, é possível identificar que a condenação mencionada é relativa à procedimento do Juizado Especial Criminal de Tangará da Serra, no qual o apelante foi condenado pela prática do crime de porte de entorpecentes para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28).

Nesse panorama, além de a reincidência, por si só, não ser suficiente para negar o benefício postulado, o processo usado pelo juízo singular é relativo à conduta de menor potencial ofensivo, sem relação à crime patrimonial anterior ou emprego de violência ou grave ameaça.

Assim, no caso em tela, há apenas a subtração de dois pares de chinelos, que foram restituídos à vítima, e sequer há informações concretas de que o apelante é contumaz na prática de ilícitos, elementos que demonstram a mínima ofensividade da conduta do agente e a inexistência de periculosidade social decorrente de sua ação.

Assim, apesar de a conduta amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, tendo em vista as circunstâncias acima elencadas, associadas ao caráter fragmentário do direito penal e, em especial, à mínima lesividade da conduta praticada pelo agente, afigura-se inevitável reconhecer que o fato imputado conduz à atipicidade material, já que não provocou lesão significativa no bem jurídico (patrimônio) tutelado.

Desse modo, a atuação do direito penal, neste caso, é dispensável, sobretudo porque a penalização será desproporcional à conduta praticada, bem como não trará benefícios sociais relevantes.

Por fim, considero importante destacar que o simples movimento da máquina pública para cuidar do presente caso já consumiu, em tempo e esforço, mais recursos que o objeto do furto, aliás, é exatamente para situações como esta que o instituto da insignificância foi idealizado.

À vista do exposto, conheço e
provejo
o recurso do acusado
Antunes da Silva Campos
,

em consonância com o parecer ministerial, para absolvê-lo da imputação descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024